Tribunal: CARF
Processo: 18050.720194/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720194/2018-71
ACÓRDÃO
2301-011.615 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AILTON DALTRO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as seguintes
despesas escrituradas em Livro-Caixa: remuneração paga a terceiros, desde
que com vínculo empregatício, emolumentos pagos a terceiros e despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 20648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.615 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720194/2018-71
2

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/13) lavrado contra do sujeito passivo acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2014, no qual se
apurou:
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas
2) Omissão de Rendimentos (Juros e Outros Acréscimos) Recebidos de Pessoa
Jurídica
3) Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Física
4) Receita de Atividade Rural (Arbitramento do Resultado)
5) Omissão de Rendimentos Caracterizados Por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
6) Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão
Os fatos encontram-se descritos no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 14/39) e em
seus Anexos (e-fls. 40/184), todos integrantes do Auto de Infração, e foram resumidos no relatório
de primeira instância (e-fls. 20609/20611).
O contribuinte apresentou Impugnação Parcial (e-fls. 15288/15300), a qual foi
julgada Improcedente pela 13a Turma/DRJ01 em decisão assim ementada (e-fls. 20608/20617):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
Fl. 20649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.615 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720194/2018-71
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos percebidos devem ser oferecidos à tributação. A ausência de
declaração de tais rendimentos implica no lançamento de ofício.
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis em livro caixa as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e devidamente
comprovadas.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício deve ser aplicada a penalidade de ofício,
aplicando- se a multa de mora somente nos casos de recolhimento espontâneo.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/08/2023 (e-fls. 20621), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 11/08/2023 (e-fls. 20623/20639) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
 Expõe que apresentou defesa administrativa referente à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física e à multa exorbitante aplicada no
lançamento, reconhecendo as demais infrações a ele imputadas.
 Aduz que os valores creditados em sua conta bancária, apesar de serem
oriundos das causas trabalhistas, não constituem integralmente honorários
individuais por ele recebidos, haja vista que a autoridade autuante não
considerou na sua apuração os totais das despesas operacionais do
escritório de advocacia, próprias da atividade exercida. Reproduz legislação
sobre o tema e defende que, ainda que o art. 6o, §2o, da Lei no 8.134/90 e o
art. 76, §2o, do Decreto no 3.000/99 determinem a escrituração das receitas
e despesas em Livro Caixa, essa obrigação consiste em mera formalidade
atinente ao cumprimento de obrigação acessória.
 Alega que, embora no presente caso não tenha procedido com a
escrituração das despesas operacionais em Livro Caixa, os respectivos
cheques e comprovantes de pagamento acostados aos autos constituem
documentos idôneos e hábeis à comprovação do gasto suportado, razão
pela qual não pode ser compelido ao pagamento do tributo.
 Contesta o entendimento da primeira instância de que existem
irregularidades nos documentos juntados à defesa que também impediriam
a dedução a título de despesa de custeio. Assevera que o acórdão recorrido
Fl. 20650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.615 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720194/2018-71
4
não apontou que documentos seriam esses e afirma que todos os
comprovantes juntados trazem em seu corpo a identificação do beneficiário
e a natureza da despesa a que se referem. Acrescenta que as notas fiscais
dizem respeito a valores recebidos em 2014, indicando inclusive o processo
que originou o pagamento. Requer a conversão do julgamento em diligência
para que sejam identificados os documentos mencionados no acórdão
recorrido sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
 Discorre sobre o princípio da busca pela verdade material e repisa que, no
caso em tela, não há motivos para que o julgador desconsidere as provas
acostadas aos autos simplesmente porque não estavam escrituradas em
Livro Caixa.
 Aponta o caráter confiscatório das multas de 75% e 50% aplicadas no
lançamento e requer sejam reduzidas ao percentual de 20%.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado restringe-se à “Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem
Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Física” e às multas aplicadas no lançamento. As demais
infrações consistem em matéria não impugnada e o crédito correspondente já se encontra
transferido para o processo no 18050-720.268/2019-50, como indicado no acórdão recorrido.
Relativamente à omissão de rendimentos em exame, aplica-se o disposto nos arts.
75 e 76 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época
dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 20651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.615 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720194/2018-71
5
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, §1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Extrai-se desses dispositivos que existem três grupos de despesas dedutíveis pelo
contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado: a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Como ocorre
com qualquer dedução de base de cálculo pretendida, cabe ao contribuinte não só comprovar a
sua veracidade, mediante documentação hábil e idônea, mas também demonstrar que o
dispêndio se enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação tributária.
Sendo a dedução da base de cálculo do imposto um benefício concedido pela legislação, o ônus da
comprovação do direito recai sobre o interessado.
No caso em tela o contribuinte não discute o recebimento dos rendimentos
levantados pela autoridade fiscal, mas alega que, apesar de não estarem escrituradas em Livro
Caixa, as despesas operacionais de seu escritório de advocacia devem ser consideradas para a
dedução da base de cálculo do imposto de renda apurado no lançamento.
Sem razão, contudo, o recorrente. Como já pontuado no acórdão recorrido, as
despesas relacionadas no art. 75 do RIR/99 apenas podem ser deduzidas se estiverem
devidamente escrituradas em Livro Caixa e lastreadas em documentação hábil e idônea, nos
termos do art. 76, §2o, do RIR/99. Trata-se de requisito legal que não pode ser afastado por este
Colegiado, ao contrário do que entende o autuado.
Fl. 20652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.615 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720194/2018-71
6
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Cabe registrar nesse ponto que a análise das irregularidades apontadas pelo
Colegiado a quo nos documentos comprobatórios acostados à Impugnação é irrelevante para a
solução do presente litígio, haja vista que o próprio contribuinte reconhece a não escrituração das
despesas em Livro Caixa e que tal fato já é suficiente para o não acolhimento das deduções por ele
pleiteadas. Não há que se falar, portanto, em conversão do julgamento em diligência para que
sejam identificados os documentos mencionados no acórdão recorrido.
Relativamente às multas aplicadas, deve-se esclarecer ao recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96, não havendo
previsão legal para a sua redução no presente caso. Quanto às alegações sobre o caráter
confiscatório das penalidades e a violação aos princípios constitucionais, impõe-se observar o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 20653
DF CARF MF
Original